Tribunal: TJPA
Processo: 0800313-93.2022.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800313-93.2022.8.14.1875

APELANTE: IAGO NATIVIDADE COSTA, ANTONIO OLIVAR COSTA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: GEOVANO HONORIO SILVA DA SILVA, PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA FOGO. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. OFENSA A SÚMULA 443-STJ. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, que geralmente são cometidos fora do alcance de testemunhas, assume especial relevância probatória, mormente, quando em consonância com os demais elementos de provas

2.

A causa genérica de diminuição de pena referente a menor participação, prevista no art. 29, §1º, do CP, somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do delito. O que não ocorreu no presente caso.

3. A Súmula 443 do STJ dispõe que “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0800313-93.2022.8.14.1875

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRIRABAS DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: IAGO NATIVIDADE COSTA E ANTÔNIO OLIVAR COSTA DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IAGO NATIVIDADE COSTA e ANTÔNIO OLIVAR COSTA DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa; e 08 (oito) e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ambas as penas privativas de liberdade a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo).

Em suas razões, a defesa do apelante
IAGO NATIVIDADE COSTA
pleiteia a retificação da dosimetria da pena, mormente, para redimensionar a pena-base ao patamar mínimo legal (ID-17439462).

Em suas razões, a defesa do apelante
ANTÔNIO OLIVAR COSTA DA SILVA
pugna pela sua absolvição, aduzindo a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria da pena (ID-17439589).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos
(ID-17439591)
.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos (ID-176750486).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição
do apelante
ANTÔNIO OLIVAR COSTA DA SILVA
,
aduzindo que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para embasar a sentença condenatória.

A referida tese defensiva não merece prosperar, uma vez que restou comprovado que os apelantes
IAGO NATIVIDADE COSTA e ANTÔNIO OLIVAR COSTA DA SILVA
praticaram o crime de roubo majorado
. Vejamos.

Narra a denúncia que, no dia 23/08/2022, por volta de 03h, na cidade de São João de Pirabas/PA,
IAGO NATIVIDADE, ANTÔNIO OLIVAR COSTA, na companhia de JADILSON DE OLIVEIRA COSTA (“ET”) e WANDERSON SANTOS DA FONSECA
, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, R$ 7.000,00 (sete mil reais), 1 (um) celular Samsung, 2 (dois) relógios de pulso e 1 (um) vidro de perfume, de propriedade de IZABEL ALMEIDA NORDESTE.

No dia dos fatos, a vítima estava sozinha em sua residência, localizada no Bairro do Boscolândia, quando sua casa foi invadida por três homens. O trio arrombou a grade da janela e entrou no imóvel. Exigiram que a vítima entregasse a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que estava guardado em sua residência.

A vítima relatou à autoridade policial que o denunciado IAGO
NATIVIDADE
não estava com o rosto coberto, sendo logo reconhecido por ele, pois já o tinha visto por várias vezes no bairro. IAGO
NATIVIDADE
portava arma de fogo, golpeou várias vezes a vítima, aplicando-lhe também um “mata-leão”, na tentativa de imobilizá-la. Por sua vez, JADILSON DE OLIVEIRA E ANTÔNIO OLIVAR realizavam as buscas dentro da residência, jogando roupas no chão e danificando móveis, em busca do dinheiro.

A vítima, temendo pela própria vida, em vista da extrema violência aplicada pelos criminosos, disse a estes que o dinheiro estava guardando na residência da frente, de propriedade do vizinho ANTÔNIO LOPES DA SILVA. Imediatamente, JADILSON DE OLIVEIRA, IAGO NATIVIDADE e ANTÔNIO OLIVAR conduziram IZABEL até a casa indicada por ela.

Na residência indicada pela vítima, os denunciados não obtiveram êxito em localizar o dinheiro e passaram a agir novamente com extrema violência, ameaçando matar IZABEL E ANTÔNIO LOPES, um senhor de 59 anos e pessoa com deficiência.

O Sr. ANTÔNIO LOPES, com medo do que o grupo de assaltantes poderia fazer, suplicou que IZABEL entregasse o dinheiro. Dessa foram, ela retornou à sua residência com JADILSON, IAGO E ANTÔNIO, entregando-lhes a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa oriunda de um empréstimo que a vítima havia realizado na manhã do mesmo dia.

Os denunciados já de posse da quantia, subtraíram, ainda, 1 (um) celular Samsung, 02 (dois) relógios de pulso e 1 (um) vidro de perfume. Antes de saírem da residência, disseram à vítima que, se ela procurasse a polícia, voltariam para matá-la.

Perante a autoridade policial, a vítima identificou e reconheceu JADILSON DE OLIVEIRA COSTA, IAGO NATIVIDADE COSTA E ANTÔNIO OLIVAR COSTA DA SILVA (pitico). IZABEL disse que JADILSON estava cobrindo rosto com uma camisa, mas que ela conseguiu puxar e identificar o denunciado, pois este é frequentador do bairro, já tendo, inclusive, recebido doações de dinheiro e de alimentos da própria vítima.

Após regular instrução, foram condenados às penas descritas ao norte. Todavia, inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação.

Pois bem, verifico que
as provas coligidas aos autos do processo são suficientes para comprovar que os apelantes foram os autores do delito de roubo em comento.

Nesse sentido, a materialidade e as autorias delitivas restaram indubitavelmente comprovadas pelos elementos de provas constantes dos autos do processo, mormente, pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, bem como pela confissão do apelante
ANTONIO OLIVAR COSTA DA SILVA
, que admitiu ter participado da ação criminosa.

Em juízo, a vítima IZABEL ALMEIDA NORDESTE declarou:

Que foi o Iago, o “ET” e o filho do Paulo preto (Antônio).
Que reconheceu os três. Que estava dormindo quando pularam a janela. O Iago entrou primeiro. Que Iago estava com um revólver. Que o Iago lhe deu uma “cacetada” na cabeça. O Iago lhe deu um golpe “mata leão”. Que lhe desferiu golpes na região das costas. Que ainda sente dor. Que ainda doe a sua garganta. Que reviram as suas coisas, suas roupas, à procura do dinheiro. Que lhe falaram que, caso não entregasse o dinheiro iria morrer. Que temendo pela sua vida, disse que o dinheiro estava na casa do vizinho. Que foram até a casa do vizinho. Que ameaçaram o vizinho. Quebram a televisão dele. Que seu vizinho é deficiente. Que a levaram até a casa do vizinho. Que não agrediram o vizinho. Que ela não queria entregar o dinheiro porque era para construir sua casa. Que o dinheiro era oriundo de um empréstimo. Que levaram seis mil reais. Que não sabe como os assaltantes souberam do dinheiro. Que Wanderson é sobrinho do seu marido. Que falou sobre o empréstimo na casa da sua sogra e Wanderson estava presente. Que tinha confiança na família. Que não sabe se o Wanderson está envolvido com o roubo. Que Wanderson é amigo de Iago. Que estava só em casa no dia do crime. Que seu marido estava na maré.
Que Iago estava armado com revolver
. Que levaram um relógio, um telefone e um perfume. Que não recuperou nada. Que reconheceu Iago e o “ET”. Que não estavam com o rosto coberto. Que já os conhecia, pois sempre passavam na rua. Que entregou o dinheiro a pedido do vizinho, pois seriam mortos caso não entregasse. Que entregou seis mil reais. Que ocorreu entre 01h e 03h. Que eram Iago, filho do Paulo preto e o “ET”. Que Paulo preto mora perto do campinho. Que conhece o filho do Paulo preto. Que já havia ajudado ele anteriormente. Que chegou a conversar com o filho do Paulo preto no momento do crime. Que só o Iago estava armado com arma de fogo, os outros com faca. Que na janela tinha uma grade. Que arrancaram a grande com um pau. Que conheceu os três.

Em harmonia com o depoimento da vítima, o Sr. ANTÔNIO LOPES DA SILVA, na condição de testemunha relatou:

Que assaltaram ela (Izabel). Que ela falou que o dinheiro estava na casa dele, por isso eles até lá. Que o fato ocorreu esse ano. Que não faz três meses que o fato ocorreu. Que o fato ocorreu na casa dela, por volta de 2h a 3h. Que eram três assaltantes. Que os reconheceu. Que entraram na sua casa sem máscara.
Que eram o “ET”, Iago e outro conhecido por “pitico” (Antônio).

Que estavam armados
. Quebraram sua televisão. Que viu uma arma de fogo na mão de um deles. Não viu faca. Que não o agrediram. Que perguntavam apenas pelo dinheiro. Que ele pediu para a ela (a vítima) entregar o dinheiro, pois seria melhor para ambos. que não agrediram nem apontaram arma para seus familiares. Que foi com a vítima (Izabel) de volta até sua casa. Que após a vítima entregar o dinheiro, eles foram embora.
Que o Iago estava com a arma de fogo
. Que foram até a sua casa procurar pelo dinheiro. Que sua televisão não chegou a cair. Que não sabe se foi devolvido algum valor para a vítima. Que acompanhou os três de volta à casa da dona Isabel. Que eles pegaram uma quantia e foram embora. Que não visualizou nenhum ferimento na vítima, mas ela relatou que foi agredida. Que viu a grade da casa da vítima arrancada, pois mora em frete.

Por sua vez, a testemunha, CARLOS SANTOS DA FONSECA, expôs em juízo:

Que é tio do Wanderson. Que estava para a maré e, quando chegou, já tinha ocorrido uns cinco dias o assalto. Que sua esposa falou que entraram três na sua casa,
o “ET” e mais dois. Que soube que o Iago e o Antônio Olivar (pitico) estavam envolvidos.
Que sua esposa falou que os três entraram na sua casa.

Que não sabia do envolvimento do Wanderson. Que sua esposa fez o empréstimo e no mesmo dia foi roubada. Que sua esposa está sem dormir direito, fica com medo. Que está pensado em vender o imóvel. Que foi devolvido R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) para sua esposa. Que um rapaz devolveu. Que não sabe a mando de quem foi devolvido.

Em juízo, ANTÔNIO OLIVAR COSTA DA SILVA
confessou a prática do delito, nos seguintes termos:

Que foi chamado pelo “ET” para praticarem o assalto.
Que estava o “ET” e o Iago Natividade.
Que foi o Wanderson que falou para o “ET” e Iago sobre o dinheiro na casa da vítima. Que o ET estava com uma arma caseira. Que eles arrombaram e entraram. Que ele ficou na frente da casa da vítima, olhando. Que não tocou na vítima. que entraram e procuraram pelo dinheiro. Que não sabe se bateram n. Que ficou na frente da casa. que posteriormente, invadiram a outra casa, a casa da frente. Que voltaram para a casa da vítima. que pegaram o dinheiro e saíram correndo. Que o valor roubado foi R$ 6.000,00 (seis mil reais). Que devolveu sua parte, R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais). Que pediu para sua irmã devolver o dinheiro. Que não sabe se foram subtraídas outras coisas. Que Wanderson falou sobre o dinheiro. Que com certeza Wanderson teve parte no dinheiro.
Que seu apelido é “petico”.

Que ficou na frente da casa da vítima. Que os outros dois entraram na casa. que devolveu sua parte do dinheiro à vítima. que devolveu porque os familiares pediram para devolver. Que sua irmã levou o dinheiro à vítima [...]

O acusado WANDERSON
SANTOS DA FONSECA aduziu em seu interrogatório judicial:

Que IAGO foi na sua casa. Que Iago perguntou se sua tia tinha feito um empréstimo e ele (Wanderson) respondeu que não sabia. Que IAGO falou que estava sabendo que a tia de Wanderson tinha feito um empréstimo, pois ouviu lá no campo. Que IAGO falou que estava precisando de dinheiro para cirurgia de seu filho. Que após a conversa, Wanderson foi para a escola. Que não acompanhou Iago. Que no outro dia soube do assalto na casa da tia. Que levaram R$ 6.000,00 (seis mil reais). Que não ficou com nada do dinheiro subtraído. Que soube que foi devolvido “mil e pouco”. Que nega participação no crime. Que era amigo de Iago há um ano. Que não acreditou que Iago iria praticar o crime naquela noite [...]. Que IAGO lhe falou do dinheiro porque queria mais informações. Que perguntou se o esposo da vítima a estaria na casa naquela noite, o depoente falou que sim [...]

Desta feita, a partir da declaração firme e coesa da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais acima mencionados, bem como pela confissão acima destacada, é possível comprovar que os apelantes agiram em coautoria para o cometimento do crime de roubo majorado ora analisado.

Em reforço, insta salientar que o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, que geralmente são cometidos fora do alcance de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente, quando em consonância com os demais elementos de provas, o que se verifica no presente caso.

Neste sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 581.963/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Nesse contexto, a defesa do apelante
ANTÔNIO OLIVAR COSTA DA SILVA aduz que sua
participação na empreitada criminosa foi de menor importância, posto que teria ficado na frente da residência da vítima e não teria de fato subtraído os bens dela, isto é, não teria praticado o verbo do tipo penal (roubar).

Referida tese defensiva deve ser afastada.

A causa genérica de diminuição de pena referente a menor participação, prevista no art. 29, §1º, do CP, somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do delito. O que não ocorreu no presente caso.

Nessa esteira, a partir do depoimento da vítima, corroborado pelo depoimento testemunhal do Sr. ANTÔNIO LOPES DA SILVA e do Sr. CARLOS SANTOS DA FONSECA, não pairam dúvidas sobre a concorrência do apelante
ANTÔNIO OLIVAR na condição de coautor na prática do crime em tela, posto que restou claro que ele juntamente com os outros agentes entraram na residência da vítima e,
agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram os bens dela, com emprego de violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo.

Portanto, presentes provas suficientes de materialidade e autorias delitivas, não há que se falar em absolvição dos apelantes, nem de participação de menor importância, uma vez que foram coautores do delito de roubo.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE IAGO NATIVIDADE COSTA

Subsidiariamente, a defesa do apelante IAGO NATIVIDADE COSTA pugna pela retificação da dosimetria da pena, mormente, para que a pena basilar seja fixada no patamar mínimo legal.

Passo a analisar.

Na primeira fase da dosimetria, ao fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, o Juízo
a quo
valorou negativamente os vetores
culpabilidade, circunstâncias do crime e consequenciais do crime
.

A partir da análise dos autos, contata-se que o grau de
culpabilidade
do agente extrapolou o juízo de censurabilidade previsto na norma penal, posto que, juntamente com os demais coautores, agiu com violência extremada, inclusive com agressões físicas contra a vítima. Portanto, sobre sua conduta deve recair maior reprovabilidade que aquela já prevista no tipo penal incriminador.

Portanto, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Ademais, conforme descrito na sentença,
as circunstâncias do crime
, de fato, são desfavoráveis ao apelante, uma vez que o crime foi praticado durante a madrugada, ficando a vítima submetida à violência exercida pelos agentes por mais de duas horas.

Sendo assim, mantenho a valoração negativa do referido vetor.

Outrossim, as
consequências do crime
desbordaram do normal à espécie, haja vista que em razão do crime a vítima passou a ter de insônia e ficar com elevado medo de ficar sozinha, o que sem dúvidas se trata de lesão em sua esfera psicológica. Portanto, mantenho a valoração negativa do referido vetor.

Desta feita, considerando os três vetores desfavoráveis ao apelante e em harmonia com a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase,
não há agravantes. A defesa punga pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão. Todavia, em juízo, o apelante exerceu seu direito de permanecer em silencio, o que não pode ser interpretado como confissão.

Dessa forma, não há como acolher pleito defensivo. E como não há outras atenuantes, a pena intermediária deve ser de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase,
não há causas de diminuição de pena. Porém, o Juízo sentenciante reconheceu e aplicou duas causas de aumento de pena, saber, 1/3 (um terço) referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e 2/3 (dois terços) em relação ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP). Dessa forma, fixou a pena definitiva em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Neste ponto, a defesa do apelante aduz que houve cumulação de majorantes sem a devida fundamentação e, sendo assim, houve violação à Súmula 443 do STJ, que dispõe que “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Assiste razão à defesa. Na sentença, não há fundamentos concretos a respeito dos elementos que justifiquem a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoa e emprego de arma de fogo. Sendo assim, impõe-se a aplicação da fração de aumento em 1/3 (um terço).

Portanto, reformo a dosimetria da pena neste ponto e fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 26 dias-multa.

3.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para redimensionar a pena do apelante
IAGO NATIVIDADE COSTA
para
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 26 dias-multa,
mantendo-se a sentença inalterada nos demais termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024